Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713693-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante, GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0702819-08.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para “para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança questionada, até o julgamento final do presente mandamus, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até o julgamento final do presente writ, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios”, nos seguintes termos: [...] No caso, não há relevância no fundamento, para fins de concessão da liminar. Em primeiro lugar, a impetrante não apresentou qualquer documento para demonstrar que aderiu ao programa de regularidade fiscal, REFIS-2020. A segurança pretendida pela impetrante pressupõe prova pré-constituída de adesão ao REFIS, o que não existe nos autos. A impetrante apresenta apenas e tão somente espelho de “pesquisa processual”, relativo à consulta tributária interna, o qual não tem qualquer relação com o REFIS. Além deste espelho de processo administrativo de consulta, juntou cópia do pedido de consulta formulado, sem qualquer evidência da data do recebimento pela administração, a fim de que este juízo possa apurar se a administração, de fato, recebeu o documento mencionado na inicial. Ademais, de acordo com o artigo 5o da LC n.o 976/2020, que institui o programa de regularidade fiscal, a adesão, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário, fica condicionada à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas na legislação e em regulamento (inciso III), bem como à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado. Ademais, o § 5o, do mesmo artigo 5o, dispõe que a formalização da adesão implica confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições do programa. E, de acordo com as regras do programa, é possível utilizar crédito líquido e certo formalizado em precatório judicial, com a compensação dos débitos tributários e aplicação das reduções de juros e multas previstas no artigo 4o (artigo 8o da LC 976/2020). Portanto, a lei complementar dispõe de todas as regras para pagamento de débitos tributário, inclusive com a compensação de valores líquidos e certos materializados em precatórios. Trata-se de operação meramente contábil, daquele que aderiu ao programa. O programa tem regras próprias e implica renúncia em relação a qualquer procedimento administrativo, motivo pelo qual a consulta formalizada não condiciona a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com as regras do programa. Aliás, como mencionado, no presente caso, a impetrante sequer apresentou prova pré-constituída de que aderiu ao programa e que, após a adesão, houve recusa da administração em compensar créditos em precatórios. Tal situação se resolve de acordo com as regras do programa, estabelecidas em lei e nos regulamentos. Não pode a impetrante aderir ao programa e manter questionamentos administrativos com base em regras que estão fora do programa. Portanto, ante a ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados (que aderiu ao programa e que não houve aceitação da compensação) e, diante da impossibilidade de manter questionamentos administrativos no caso de adesão, não se verifica, ao menos neste momento processual, qualquer relevância na fundamentação para fins de concessão da liminar. Não há qualquer ilegalidade ou violação de direito líquido e certo, tendo em vista que os fatos alegados dependem de provas pré-constituídas não apresentadas e, ainda, porque se, de fato, houve adesão, as regras do programa não se submetem a questionamentos administrativos em relação aos débitos tributários que pretende sejam pagos, com os benefícios concedidos. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, apresentar as necessárias informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal, pessoa jurídica interessada para que, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP. Em suas razões recursais, argumenta que: i) “o Juízo agravado realizou uma antecipação de mérito a Consulta Administrativa realizada pelo Contribuinte, o que lhe é vedado, posto que é sabido que ao Poder Judiciário somente é permitido o controle de legalidade do ato, sob pena de invasão de competência exclusiva do Poder Executivo”; ii) “o Agravante teve constituído contra si débitos tributários. Diante da existência dos referidos débitos, o Agravante aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar Distrital n.o 976”, onde requer o abatimento do valor principal da dívida e não apenas os juros e multas incidentes, por meio de precatórios; iii) “conforme disposto na Lei 4.567/2011, até que haja uma resposta definitiva para a Consulta formulada pelo Contribuinte junto à Administração Tributária, com o esgotamento da via administrativa, não poderá ser cobrado do contribuinte a parcela objeto de dúvida de interpretação”.; iv) “o artigo 61 dispõe que o sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada, desde a data de protocolo da consulta até (i) a ciência em Declaração de Inadmissibilidade de Consulta; (ii) a ciência em Declaração de Ineficácia de Consulta; (iii) o trânsito em julgado da decisão em processo de consulta eficaz”. Por fim, requer a antecipação da antecipação da tutela recursal para: “a determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança questionada enquanto não resolvida a CONSULTA, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até o julgamento final do presente writ, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatório a) com a observância redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar n. 976/2020 (ou seja, de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012) e b) que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/2020”. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 25648795). DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0702819-08.2021.8.07.0018), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida em 18/05/2021, sentença que denegou a segurança (ID 91899407, do processo de origem). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que concedeu a segurança, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2021 17:01:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador